Tribunal: TJES
Processo: 0000518-50.2008.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000518-50.2008.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE GUARAPARI

APELADO: GTA - ADMINISTRAÇÃO, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO LEGAL DO DÉBITO. VÍCIO SUBSTANCIAL. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Guarapari contra sentença que, nos autos de execução fiscal ajuizada em face de GTA – Administração, Empreendimentos e Participações Ltda., reconheceu, de ofício, a nulidade das Certidões de Dívida Ativa (CDAs) por ausência de elementos essenciais, especialmente o fundamento legal do débito, e extinguiu o feito com base nos arts. 803, I, e 485, IV, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a ausência de indicação clara do fundamento legal do débito na CDA configura vício substancial capaz de ensejar a nulidade do título executivo e, por consequência, a extinção da execução fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A CDA deve conter os requisitos exigidos pelo art. 202 do CTN e pelo art. 2º, §5º, III, da Lei nº 6.830/80, dentre os quais se destaca a indicação específica do fundamento legal da dívida.

A ausência de tal indicação compromete a regularidade formal e material do título executivo, impedindo o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa pelo devedor.

Não se trata de mera falha formal ou erro material sanável, mas de vício substancial que atinge a própria constituição do crédito tributário.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a ausência de fundamento legal específico na CDA constitui vício insanável que não pode ser corrigido ou suprido, mesmo que exista processo administrativo correlato (AgInt no AREsp 1.742.874/SP; AgInt no REsp 1.952.602/SP).

A substituição da CDA por outra com novo fundamento legal equivale à alteração do próprio lançamento tributário, o que é vedado após a propositura da execução fiscal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE GUARAPARI
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual da Comarca de Guarapari/ES, que, nos autos de execução fiscal ajuizada em face de
GTA – ADMINISTRAÇÃO, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
, julgou extinto o processo, reconhecendo, de ofício, a nulidade das Certidões de Dívida Ativa (CDAs) que instruem a inicial, nos termos dos arts. 803, I, e 485, IV, do Código de Processo Civil, sob o fundamento de que os títulos executivos não continham os elementos formais exigidos pelos arts. 202 do Código Tributário Nacional e 2º, §5º, da Lei nº 6.830/80, notadamente a ausência de fundamentação legal específica do débito principal, bem como de identificação clara da origem e natureza do crédito

Em suas razões, o apelante requer a reforma da sentença vergastada, sustentando, para tanto, que:
(i)
as CDAs indicam os processos administrativos em que se baseiam os lançamentos, permitindo à executada o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa;
(ii)
a executada apresentou defesa ampla nos embargos à execução fiscal, nos quais demonstrou ciência plena dos débitos cobrados, inclusive com documentos que evidenciam a origem e a natureza do crédito tributário;
(iii)
a jurisprudência é pacífica no sentido de que não se declara a nulidade de CDA quando não há prejuízo à defesa, ou quando os documentos administrativos anexos suprem eventuais lacunas.

Após examinar com acuidade os autos, entendo que a sentença não merece retoque.

A

Certidão de Dívida Ativa, enquanto título executivo extrajudicial, deve ostentar liquidez, certeza e exigibilidade, nos termos do artigo 202 do Código Tributário Nacional (Lei Nº 5.172/1966), e, entre outros requisitos, deve explicitar o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais consectários,
in litteris:

Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente:

I - o nome do devedor e, sendo caso, o dos co-responsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio ou a residência de um e de outros;

II - a quantia devida e a
maneira de calcular os juros de mora acrescidos
;

III - a origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado;

IV - a data em que foi inscrita;

V - sendo caso, o número do processo administrativo de que se originar o crédito.

Parágrafo único. A certidão conterá, além dos requisitos deste artigo, a indicação do livro e da folha da inscrição.

No mesmo sentido, o art. 2º, §5º, III, da Lei de Execução Fiscal (Lei 6.830/1980):

Art. 2º - Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida como tributária ou não tributária na Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, com as alterações posteriores, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

[...]

§ 5º - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter:

I - o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros;

II - o valor originário da dívida, bem como
o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato
;

III - a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida;

IV - a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo;

V - a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e

VI - o número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado o valor da dívida.

Outrossim, o art. 203, do CTN é categórico ao dispor que a omissão de quaisquer dos requisitos supramencionados são causas de nulidade da inscrição e do processo de cobrança dela decorrente, podendo esta omissão ser sanada até a decisão de primeira instância, mediante substituição do referido título.

Art. 203. A omissão de quaisquer dos requisitos previstos no artigo anterior, ou o erro a eles relativo, são causas de nulidade da inscrição e do processo de cobrança dela decorrente, mas a nulidade poderá ser sanada até a decisão de primeira instância, mediante substituição da certidão nula, devolvido ao sujeito passivo, acusado ou interessado o prazo para defesa, que somente poderá versar sobre a parte modificada.

Nessa perspectiva, conforme bem delineado na sentença recorrida, “
infere-se não ser possível extrair do corpo de referidos títulos a precisa identificação da origem e da natureza do crédito, mormente ante a falta de indicação da disposição de lei em que seja fundado
”, sendo que “
a fundamentação legal lançada nos títulos reporta-se, unicamente, aos dispositivos atinentes à multa, atualização monetária e juros
”.

Diante disso, a ausência de correspondência entre a fundamentação legal adotada na decisão administrativa - embora constante do processo que lhe deu origem - e aquela consignada na CDA compromete a higidez do título, pois não se trata de mero erro material ou formal, mas de vício substancial que afeta a própria constituição da dívida ativa.

Sobre o tema, para a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça
"
Não é possível corrigir, na certidão de dívida ativa, vícios do lançamento e/ou da inscrição, de que é exemplo a ausência de indicação do fundamento legal da dívida
" (AgInt no AgInt no AREsp 1.742.874/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023.)

No mesmo sentido, destaco os seguintes julgados do c. Superior Tribunal de Justiça e deste E. Tribunal:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. CDA. SUBSTITUIÇÃO. ALTERAÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 568/STJ. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. INADEQUADA AO CASO CONCRETO. (...) II -
É pacífico o entendimento neste Superior Tribunal de Justiça de que
apenas alterações em erros materiais e/ou formais possibilitam a substituição da CDA, o que conflita com o caso dos autos por se tratar de alteração de fundamentação legal
.
(...) IV - Agravo Interno improvido. (AgInt no REsp 1.952.602/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe 29.11.2021) – grifado

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. MULTA DO PROCON MUNICIPAL. IRREGULARIDADE DA CDA. NULIDADE DO FUNDAMENTO LEGAL. COMPROVAÇÃO DA INCIDÊNCIA DO ART 202 INCISO III C/C ART. 2º, §5º, INCISO III DA LEI Nº 6.830/80. RECURSO PROVIDO. 1. A parte Apelante não cumpriu os termos do acordo firmando para a devolução do valor pago pelo produto no prazo de 30 dias úteis, razão pela qual foi aplicada multa pelo PROCON. 2. Nos autos de Execução Fiscal, a CDA nº 046.286/2011, contem no campo fundamentação legal, os artigos 1º e 10 da Lei 691/1979, que dispõem sobre a Lei do Município de Serra, no tocante ao aforamento e alienação de terrenos do patrimônio Municipal, não estando relacionada à base originária do Titulo Executivo que foi oriunda da relação consumerista. 3. Assim,
o fundamento legal contido na CDA, fere tanto o art. 202, III do CTN quanto o art. 2º, §5º, inciso III da Lei nº 6.830/80, pois exigem que o título objeto de inscrição em dívida ativa contenha a origem e a natureza do débito, bem como o fundamento legal que o embasa
. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 0006403-17.2015.8.08.0048, Relator: Jorge Do Nascimento Viana, Órgão julgador: Quarta Câmara Cível, Data de Julgamento: 27/09/2021, Data da Publicação no Diário: 15/10/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE FISCAL.

EMBARGOS À EXECUÇÃO. PAGAMENTO DE IPTU, COLETA DE LIXO E LIMPEZA PÚBLICA. NULIDADE CDA. AUSÊNCIA INDICAÇÃO PROCESSO ADMINISTRATIVO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO LEGAL NA CDA – VÍCIO INSANÁVEL – NULIDADE RECONHECIDA – RECURSO PROVIDO.
1. É prescindível o prévio processo administrativo ao lançamento do crédito oriundo de IPTU, sendo “despicienda a indicação na CDA do número do processo administrativo respectivo, conforme o art. 2º, § 5º, inciso VI, da Lei Federal nº 6.830/80” (TJES; AC 0015572-67.2016.8.08.0347; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Annibal de Rezende Lima; Julg. 02/03/2021; DJES 16/03/2021). Precedentes deste e. Tribunal de Justiça. 2. O c. Superior Tribunal de Justiça tem o entendimento de que “não é possível aproveitamento de CDA que ostente ausência de fundamentação legal, uma vez que se trata de vício decorrente do lançamento ou da inscrição (Súmula 392/STJ). [...] O referido entendimento já foi firmado em Recurso Repetitivo (art. 543-C do CPC/1973) quando a Primeira Seção julgou o REsp 1.045.472/BA, da relatoria do Ministro Luiz Fux, DJe 17.12.2009” e que “A total ausência de fundamentação legal na CDA é vício muito mais grave do que a existência nela de simples erro formal, pois denota necessidade de alteração no lançamento tributário ou na inscrição e, por consequência, em nova expedição de CDA. Nessa hipótese, é forçosa a extinção da Execução Fiscal”. (AgInt no REsp n. 1.995.651/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 23/9/2022). 3.
Deve ser reconhecida a nulidade da CDA, por não possuir a indicação do fundamento legal conforme preceitua o art. 2º, §5º, III c/c §6º, ambos do art. 2º da LEF e, por consequência, a execução fiscal deve ser extinta
. 4. Recurso conhecido e provido.(
TJES, Classe: Apelação Cível nº 0021890-61.2018.8.08.0035, Relator:JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: Primeira Câmara Cível, Data de Julgamento:01/Dec/2022
)

Dessa maneira, inexistem fundamentos capazes de infirmar as razões consignadas na sentença, a qual deve ser mantida em todos os seus termos.

Quanto ao pedido formulado em sede de contrarrazões, tenho que descabe a fixação de honorários advocatícios em favor da Apelada em razão de o apelo manejado pela Fazenda Pública ter sido desprovido, pois ausente fixação da verba em primeiro grau, sem olvidar, igualmente, que a nulidade foi reconhecida de ofício.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
da apelação cível e
LHE NEGO PROVIMENTO
.

Sem honorários recursais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)